Tribunal: TCU
Processo: 002.998/2026-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2908/2025-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 004.334/2025-6

Inteiro teor:
Acórdão 916/2026-TCU-Plenário Cuidam os autos de monitoramento das determinações e recomendações expedidas ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) por meio do Acórdão 2908/2025-TCU-Plenário , que tratou de fiscalização no Edital da Concorrência 71/2025-00, relativo às obras da variante ferroviária da Barragem Fronteiras (EF-225/CE). Considerando que, no item 9.2.1 da deliberação, determinou-se a adequação do preço do insumo trilhos utilizando os parâmetros do Sicro e que se verificou a efetiva incorporação dessa alteração à planilha orçamentária, com a redução do preço unitário de R$ 16.017,97 para R$ 10.365,00, restando superada a irregularidade; Considerando que, no item 9.2.2 da deliberação, determinou-se a aplicação de taxa de BDI reduzida sobre o fornecimento de trilhos, conforme a Súmula-TCU 253 e que o Dnit promoveu a segregação do insumo em item próprio da planilha (código FTR68), aplicando o BDI de 15% apenas sobre o fornecimento, o que atende à diretriz deste Tribunal; Considerando que, no item 9.2.3 da deliberação, determinou-se a complementação do anteprojeto com estudos hidrológicos e geotécnicos para fundamentar o dimensionamento das Obras de Arte Especiais e a viabilidade das fontes de materiais; Considerando que, em decorrência disso, a autarquia apresentou estudos revisados que comprovam a segurança hidráulica das estruturas e a suficiência volumétrica da pedreira e do areal indicados, afastando as incertezas técnicas anteriormente apontadas; Considerando que, no item 9.2.4 da deliberação, determinou-se o encaminhamento a este Tribunal de cópia do edital republicado e do cronograma atualizado das obras, providência devidamente cumprida pela autarquia; Considerando que, no item 9.3.1 da deliberação, recomendou-se o estabelecimento de limites objetivos para eventuais alterações nos parâmetros de traçado definidos no anteprojeto, com base no qual o Dnit revisou o texto do Anexo IIG do edital, vedando alterações discricionárias em declividades e raios de curva, conferindo maior segurança jurídica ao certame; Considerando que, no item 9.3.2 da deliberação, recomendou-se a aplicação de BDI reduzido sobre o fornecimento de dormentes orçados como aquisição comercial, e que a autarquia implementou a segregação do insumo M9901 e aplicou a taxa reduzida de 15%, aumentando a transparência e a economicidade da planilha de custos; Considerando, por fim, que o monitoramento dessas medidas resultou em um benefício econômico estimado em R$ 86.687.869,43 para a Administração Pública; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3 e 9.2.4 e implementadas as recomendações constantes dos subitens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 2908/2025-TCU-Plenário , e determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação ao Dnit, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.998/2026-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, conforme Portaria-TCU no 11-SEAE, de 20/3/2026). 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.